Tribunal: TJES
Processo: 5015064-63.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Importunação Sexual
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015064-63.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ EDUARDO CANDIDO DE JESUS

IMPETRADO: 3 vara criminal de viana e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – NÃO VERIFICADA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DA CAUSA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE – TRATAMENTO DE SAÚDE DEVIDAMENTE FORNECIDO AO PACIENTE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA - ORDEM DENEGADA.

1. Presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 282, 312, 313, I e 315 do CPP, a segregação cautelar deve ser mantida, não se mostrando conveniente e suficiente substituí-la por medidas cautelares diversas.

2. Situações como a dos autos, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas.

3. Não há que se falar em conceder a liberdade provisória ao paciente, em razão da doença que possui, qual seja, diabetes, uma vez que o Magistrado já adotou as medidas cabíveis para que o tratamento necessário seja fornecido ao paciente.

4. As condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não possuem o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar

5
. Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5015064-63.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ EDUARDO CANDIDO DE JESUS
IMPETRANTE: CRISTINA FATIMA DE SOUSA
IMPETRADO: 3 VARA CRIMINAL DE VIANA
COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO RAQUEL DE ALMEIDA VALINHO
Advogado do(a) PACIENTE: CRISTINA FATIMA DE SOUSA - MG152272
Advogado do(a) IMPETRANTE: CRISTINA FATIMA DE SOUSA - MG152272
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Trata-se de
habeas
corpus, por meio do qual a impetrante sustenta a ausência de requisitos que fundamentam a segregação cautelar do paciente, bem como possui bons antecedentes e está em tratamento para diabetes grave, razão pela qual requer seja colocado em liberdade ou, ao menos, determinadas medidas diversas da prisão.

Ao apreciar o pedido liminar, restou decidido que:

[...] Verifico, a princípio, que estão presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, verifico que a magistrada a justificou na possibilidade de o acusado voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito da culpa.

De início, verifico que assiste razão à Magistrada, já que se depreende dos autos que o paciente, dentro de um ônibus de turismo, importunou sexualmente a passageira que estava sentada ao seu lado, havendo a possibilidade concreta de voltar a praticar atos da mesma natureza.

Ademais, a própria impetrante informa que o paciente reside fora do Estado do Espírito Santo, de modo que tal fato facilitaria que se evade-se.

Assim, devidamente fundamentada a decisão primeva, consubstanciada na garantia da ordem pública e no risco concreto de reiteração delitiva.

Desse modo, estando presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que insuficientes para a manutenção da ordem pública.

Ressalta-se, outrossim, que o fato do paciente desempenhar trabalho lícito e ter residência fixa, não garante, por si só, a revogação da prisão preventiva. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido liminar. [...]

Ao prestar informações, a Magistrada esclareceu que:

[...] O Ministério Público ofereceu denúncia em face de LUIZ EDUARDO CANDIDO DE JESUS, devidamente qualificado, imputando-lhe a prática, em tese, da conduta descrita no Art. 215-A, do Código Penal.

Narra a denúncia que:

“(...) Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que na data de 26 de novembro de 2023, no interior do ônibus de turismo que trafegava pela BR 262, próximo ao KM 18, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado importunou sexualmente a adolescente Gabriela M.P.S. de 17 anos, passando, por duas vezes, a mão nas pernas da vítima.

Segundo foi apurado, a vítima encontrava-se na poltrona do corredor enquanto o denunciado estava do outro lado e, em determinado momento, após as luzes terem sido apagadas, o mesmo sorrateiramente passou a mão nas pernas da vítima, que o repreendeu e tirou sua mão.

Ato contínuo, mesmo sendo repreendido, voltou a praticar tal ato e a vítima, importunada, mostrou os fatos à sua irmã, a testemunha Amanda Matos Pereira que informou o ocorrido ao motorista, tendo o mesmo abordado a guarnição da PRF para relatar os fatos.

Frisa-se que, perante Autoridade Policial, muito embora a esposa do denunciado tenha alegado que o mesmo encontrava-se mexendo no celular com a mão esquerda, sendo, portanto, impossível ter importunado sexualmente a vítima, tal fato foi desmentido pelo próprio denunciado que, em seu interrogatório, narrou que não estava mexendo no celular, mas conversando com sua esposa e sogros, mostrando a inverossimilhança das alegações (...)."

O paciente foi autuado em flagrante delito e, ao ser submetido à audiência de custódia, teve a prisão convertida em preventiva (fls. 61/63 do PDF – ID 34696967).

Com a conclusão do inquérito policial houve o oferecimento da denúncia que foi recebida em 07 de dezembro de 2023 (ID 35167649), ocasião em que foram analisados pedidos de liberdade formulados pela Defesa, conforme decisão abaixo transcrita na íntegra:

[...]

Quanto aos pedidos de liberdade formulados nos (ID'S 34743504, 34755466 e 34870956), passo a decidir:

O quadro fático que autorizou a decretação da prisão permanece inalterado, como as razões que a determinaram.

A prova da existência do crime e indícios de sua autoria são veementes e não foram abalados no decorrer do feito por nenhuma prova ou alegação defensiva.

Na mesma linha presente o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado em razão da gravidade da conduta e por Conveniência da Instrução Criminal, a fim de evitar constrangimentos da vítima e demais testemunhas.

Embora o denunciado seja primário e de bons antecedentes, não comprovou qualquer meio lícito e idôneo do qual mantém seu sustento, sendo que condições pessoais favoráveis, isoladamente, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao acusado a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.

Ademais, presente o requisito objetivo do Art. 313, incisos I, do Código de Processo Penal, visto que o crime é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

No tocante a alegação de que o acusado é doente (diabetes em estado grave) e necessita de um tratamento adequado, é dever do Estado garantir assistência à saúde ao preso, conforme assegura o Art. 11, da Lei de Execução Penal, não sendo, em todo o caso, necessária a sua liberdade para submissão à qualquer tipo de tratamento ou procedimento.

Nesse contexto, considerando que ainda se torna imprescindível a manutenção da custódia cautelar do acusado,
INDEFIRO
os pedidos acostados nos (ID'S 34743504, 34755466 e 34870956).

OFICIE
ao Diretor do Presídio onde o denunciado se encontra encarcerado e encaminhe cópia dos laudos e receituários juntados pela Defesa, para que providencie os medicamentos e toda assistência necessária ao tratamento. [...]

Desse modo, verifico que a decisão que determinou a manutenção da prisão preventiva do paciente, encontra-se devidamente fundamentada.

A decisão primeva não se mostra genérica, tampouco destituída de fundamentação, pelo contrário, justifica a manutenção da decretação da prisão preventiva no resguardo da ordem pública, diante da gravidade do ilícito praticado, bem como para evitar a reiteração criminosa.

Assim, estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 282, 312, 313, I e 315 do CPP, bem como não se mostra conveniente e suficiente substituí-la por medidas cautelares diversas. Senão vejamos:

[...] tem-se por
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
(
STJ
, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe 27.10.2021 - grifo nosso).

Ademais, situações como a dos autos, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório (AgRg no HC n. 633.976/BA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021).

Com relação à doença informada pelo paciente, verifico que o Magistrado já adotou as medidas cabíveis para que o tratamento necessário seja fornecido ao paciente.

No que concerne às alegações de que o paciente é primário e possui bons antecedentes, cumpre ressaltar que é assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado
no caso dos autos
.

Por todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.